Tribunal: CARF
Processo: 13609.722338/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722338/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.642 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
RICARDO HENRIQUE LANZA MEIRELLLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que uma
mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo
sujeito passivo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, não há como prosperar o recurso voluntário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023,
reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator) e
Ana Carolina da Silva Barbosa que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722338/2018-56
Fl. 5781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Em procedimento fiscal, foi lavrado o auto de infração de fls. 5225 a 5238 relativo
ao Imposto de Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2013 a 2015 (exercícios 2014 a
2016), tendo sido apurados os seguintes valores (em Reais):
Imposto: 120.379,29
Multa de Ofício – 150% (passível de redução): 180.568,93
Juros de Mora – calculados até 11/2018: 44.743,58
Total do Crédito Tributário Apurado: 345.691,80
Conforme descrito no Relatório Fiscal às fls. 5240 a 5300, a Fiscalização
considerou que os rendimentos declarados como isentos e não tributáveis pelo Contribuinte em
suas declarações de ajuste anual dos exercícios de 2014 a 2016 tinham sido indevidamente
classificados como lucros distribuídos pela empresa Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda.
(SMSL), correspondendo, na realidade, a rendimentos tributáveis recebidos pela prestação de
serviços médicos.
A Fiscalização baseou o lançamento de ofício nas seguintes constatações:
a) Durante procedimento fiscal verificou-se que a Sociedade Médica de Sete Lagoas não
possui estrutura física própria, nem corpo auxiliar para a prestação de seus serviços, e
os atendimentos médicos são realizados pelos sócios em diversos hospitais e
entidades de saúde;
b) Diversos médicos não constantes do Contrato Social receberam valores repassados
pela Sociedade Médica de Sete Lagoas sob a forma indevida de distribuição de lucros
no período de 2011 a 2015;
c) O critério de distribuição de lucros previsto na cláusula nona do Contrato Social da
Sociedade Médica de Sete Lagoas não tem o condão de justificar a distribuição
desproporcional de lucros ocorrida;
Fl. 5782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

d) O fato de apenas alguns sócios retirarem lucros da pessoa jurídica, sendo a retirada
proporcional à produção de cada um, aponta no sentido de que essas “distribuições de
lucros” têm, na prática, natureza de honorários médicos;
e) A Sociedade Médica de Sete Lagoas recebe valores da Coopercon - Cooperativa de
Trabalho Médico e do Hospital Irmandade Nossa Senhora das Graças e os repassa a
cada sócio, na proporção dos seus atendimentos prestados, estando evidente que a
natureza desses repasses é de remuneração pelo trabalho individual de cada médico, e
não de distribuição de lucros da sociedade.
Por fim, a autoridade lançadora considerou que a conduta do Autuado teria
finalidade dolosa de suprimir ou reduzir tributo, justificando a qualificação da multa de ofício e a
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por caracterizar, em tese, crime contra a
ordem tributária, conforme processo no 13609.722.340/2018-25, em apenso.
A Fiscalização atribuiu responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I,
do CTN, à Coopercon - Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado de
Minas Gerais e a Eduardo José da Costa.
Após ciência pessoal do Auto de Infração em referência em 03/12/2018 (fl. 5314),
o Interessado, por intermédio de seu procurador, apresentou a impugnação de fls. 5322 a 5371
em 20/12/2018, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) Seria nulo o lançamento em razão de as autoridades fiscais responsáveis pela
lavratura do auto de infração ora impugnado terem entendido pela validade jurídica
da SMSL nos anos-calendário de 2013 a 2105, exigindo IRPJ e CSLL sobre os
rendimentos agora exigidos da pessoa física;
2) Deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída pela Fiscalização aos
coobrigados;
3) A responsabilidade tributária solidária do Sr. Eduardo José da Costa não se sustenta
em razão de que este não participa, não se beneficia e tampouco tem interesse comum
em relação ao sujeito passivo;
4) Não há nos autos prova de que os coobrigados tenham agido dolosamente com o fim
de suprimir o pagamento de tributo, nem tampouco de que tenham recebido qualquer
vantagem econômica decorrente da situação em exame, o que implicaria no
afastamento da sua responsabilidade solidária;
5) Deve ser decretada a improcedência do lançamento, diante da demonstração da
legalidade das formas jurídicas e procedimentos fiscais adotados pelo Contribuinte,
da demonstração inequívoca da presença de motivos extratributários (propósito
negocial) e da inexistência de qualquer planejamento tributário abusivo no presente
caso;
6) A ausência de estrutura física e a prestação de serviços médicos em ambientes de
terceiros não desnaturam a sociedade;
7) É cabível a existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços e a inexistência
de atas de assembléias não invalida a sociedade;
Fl. 5783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

8) Houve o pagamento de lucros a sócios de serviços, aqueles que não participam do
capital social, nos termos previstos na legislação de regência, não havendo motivo
para a descaracterização da sociedade;
9) O critério utilizado para a distribuição dos lucros, qual seja o trabalho individual de
cada sócio, está de acordo com as disposições legais e com as orientações expedidas
pela Receita Federal, não sendo passível de questionamento pela Fiscalização;
10) Estando afastada a simulação, diante da comprovação da validade jurídica do negócio
e a sua efetiva ocorrência no mundo dos fatos, além da inexistência de planejamento
tributário abusivo, seria incabível a tentativa de desconsideração dos atos ou negócios
praticados pela sociedade;
11) Os elementos trazidos aos autos não permitem concluir que houve prática de fraude
ou sonegação e muito menos o dolo, o que implica na redução da multa para 75%;
12) Deveria haver a compensação dos valores exigidos da SMSL nos autos do processo
no 13609-721.348/2016-11, bem como dos demais tributos federais arrecadados sob o
código de tributos exigidos da pessoa jurídica, proporcionalmente aos lucros
recebidos pelo Impugnante, desclassificados e convertidos em rendimentos de pessoa
física.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 5661 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. NÃO VINCULAÇÃO DO
LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA.
Uma autuação restrita aos percentuais de lucro presumido a incidirem sobre a receita
bruta de uma pessoa jurídica em momento algum diz respeito à natureza tributária das
transferências de valores efetuadas por essa pessoa jurídica aos profissionais médicos
que prestam os serviços a terceiros. Eventuais procedimentos fiscais realizados em
outros contribuintes, bem como os critérios e procedimentos de auditoria adotados, não
se prestam a fundamentar argumentação em sede de impugnação, posto que tais
situações são restritas aos seus respectivos processos administrativos fiscais, podendo se
tratar de fatos, períodos e tributos distintos ao presente.
NULIDADE. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Inexiste nulidade se o Interessado foi devidamente intimado do auto de infração e
anexos e estes contemplam a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo, o
período e a fundamentação jurídica do lançamento tributário, assim como a indicação
dos documentos nos quais se materializaram os fatos geradores, demonstrando, ainda, as
bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o imposto lançado e os dispositivos legais
autorizadores do lançamento.
COOBRIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Cabe manter-se a atribuição de responsabilidade tributária solidária se os coobrigados
participaram ativamente nas condições de sócio-administrador e de gestora, da definição
Fl. 5784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

e estruturação da forma de remuneração dos sócios de uma sociedade médica, que
considerava que os rendimentos recebidos pelos médicos da sociedade eram isentos de
imposto de renda.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS
AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Apurando-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos
diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de serviços e o lucro,
na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem
ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos tributáveis
de prestação de serviços, que correspondem à verdade material dos fatos, e não como
lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para a
aplicação da multa qualificada, cabível é a aplicação da penalidade de 150%.
COMPENSAÇÃO DE TRIBTOS FEDERAIS. PER/DCOMP.
A compensação pleiteada pelo Interessado não pode ser analisada no presente voto, por
possuir rito e formas específicos (PER/DCOMP).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostas ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e os responsáveis solidários, por sua vez, inconformados com a
decisão prolatada interpuseram, em conjunto, Recurso Voluntário (e-fls. 5696 e ss), repisando,
em grande parte, os argumentos tecidos na impugnação e, requerendo, ao final, o seguinte:
1. Decretar-se a NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO, por ofensa aos
preceitos dos artigos 142 e 146 do CTN, uma vez que as mesmas autoridades fiscais
responsáveis pela lavratura do auto de infração ora impugnado, entenderam pela
validade jurídica da SMSL nos anos-calendário de 2012 a 2015, exigindo IRPJ e
CSLL sobre os rendimentos agora exigidos da pessoa física (PTA n°. 13609-
721.348/2016-11).
2. Caso não se entenda pela nulidade material do lançamento, irrefutavelmente
demonstrada, deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída pela
fiscalização à COOPERCON - Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins
do Estado de Minas Gerais e ao Sr. Eduardo José da Costa;
Fl. 5785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

3. Superadas as preliminares, que seja decretada a IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO
LANÇAMENTO, diante da demonstração da legalidade das formas jurídicas e
procedimentos fiscais adotados pelo contribuinte e da demonstração inequívoca da
presença 2 de motivos extratributários e da inexistência de qualquer economia fiscal,
sobretudo: decorrente de "planejamento tributário abusivo", no presente caso;
4. Finalmente, na hipótese de ser mantido o lançamento, deve-se: (4.1) afastar a
aplicação da multa agravada de 150% (cento e cinquenta por cento), reduzindo-a ao
patamar de 75% (setenta e cinco por cento) e, também; (4.2) determinar a
compensação dos valores exigidos da SMSL nos autos do 13609-721.348/2016-11,
bem como dos demais tributos federais (especialmente PIS/COFINS) arrecadados sob
o código de tributos exigidos da pessoa jurídica, proporcionalmente aos lucros
desclassificados e convertidos em rendimentos de pessoa física.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o sujeito passivo suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que a autuação versa sobre os mesmos rendimentos sobre os quais a Delegacia da
Receita Federal de Sete Lagoas/MG, responsável pela autuação, exige da Sociedade Médica de
Sete Lagoas Ltda, sociedade simples inscrita no CNPJ sob o n° 13.039.312/0001-50.
Afirma, pois, que a fiscalização, em 31/08/2016, lavrou auto de infração contra a
Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda, formalizado nos autos do PTA no 13609-721.348/2016-
11, com vistas à exigência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos pela sociedade,
dentre os quais os pagamentos efetuados pela COOPERCON.
Alega, pois, que os fatos que levaram a Fiscalização a autuar a SMSL são
idênticos aos que levaram o Fisco a desconsiderá-la e a tributar seus sócios, havendo, portanto,
nítida mudança de critério jurídico sobre os mesmos fatos, o que atrairia a nulidade da autuação.
Pontua, pois, que na primeira autuação, lavrada contra a SMSL, a RFB de Sete
Lagoas entendeu que a referida sociedade não se revestiria das condições de sociedade
Fl. 5786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

empresária, por não deter estrutura e pessoal próprios. Expressamente reconheceu que a SMSL
seria sociedade simples e, por isso, efetuou o lançamento das diferenças de IRPJ e CSLL.
Contudo, agora, a mesma DRFB, contradizendo seus próprios atos, afirma
que a SMSL não seria sociedade, mas apenas um veículo de recebimento simulado de
remuneração de serviços como se lucros fossem.
Alega, ainda, a existência de manifesta alteração do critério jurídico do
lançamento, por vias transversas, com a consequente nulidade da presente autuação, por ofensa
aos ditames dos artigos 142 e 146 do CTN.
Em respeito ao artigo 146 do CTN, alega que somente poderia ser válida a
exigência do IRPF, pelos fundamentos adotados pela fiscalização neste caso, a partir do ano-
calendário de 2016, uma vez que, nos anos-calendário de 2013 a 2015, a mesma Delegacia Fiscal
entendeu ser devido o IRPF.
Pois bem.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, no caso em discussão, a Fiscalização considerou que os rendimentos
declarados como isentos e não tributáveis pelo Contribuinte em suas declarações de ajuste anual
dos exercícios de 2014 a 2016 tinham sido indevidamente classificados como lucros distribuídos
pela empresa Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda. (SMSL), correspondendo, na realidade, a
rendimentos tributáveis recebidos pela prestação de serviços médicos.
Por sua vez, o auto de infração lavrado em face da Sociedade Médica de Sete
Lagoas (SMSL), constante do processo no 13609-721.348/2016-11, versou sobre a aplicação
incorreta do coeficiente de presunção do lucro aplicado sobre a receita bruta, efetuando
lançamentos de IRPJ e CSLL.
Dessa forma, não prospera a alegação de bis in idem e nem mesmo sobre a
alteração de critério jurídico, eis que as hipóteses de incidência são distintas e as exigências
relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica, cada
qual devendo arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
A propósito, conforme bem destacado pela decisão recorrida, tampouco a
Fiscalização deu uma chancela de "validade jurídica" à SMSL. Ao contrário, a Fiscalização, no
processo no 13609-721.348/2016-11, corrobora todos os argumentos constantes do Relatório
Fiscal de fls. 5240 a 5300, sublinhando que a SMSL não é organizada sob a forma de sociedade
empresária, não possuiu estrutura física própria para prestação de seus serviços, prestando seus
serviços em estabelecimentos de terceiros, e seu quadro social é composto exclusivamente de
médicos que prestam os serviços de forma personalíssima.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que uma
mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a correspondente
penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo sujeito passivo, o que não se
vislumbra na situação dos autos.
Fl. 5787
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Não há, portanto, nenhuma vinculação ou prejudicialidade entre o presente
lançamento e a autuação constante do processo no 13609-721.348/2016-11, não havendo motivos
para se cogitar da nulidade suscitada pelos recorrentes.
Para além do exposto, entendo que o lançamento em comento seguiu todos os
passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional,
quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das
parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
Fl. 5788
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Rejeito, portanto, a alegação dos recorrentes, neste particular.
3. Mérito.
Conforme descrito no Relatório Fiscal às fls. 5240 a 5300, a Fiscalização
considerou que os rendimentos declarados como isentos e não tributáveis pelo Contribuinte em
suas declarações de ajuste anual dos exercícios de 2014 a 2016 tinham sido indevidamente
classificados como lucros distribuídos pela empresa Sociedade Médica de Sete Lagoas Ltda.
(SMSL), correspondendo, na realidade, a rendimentos tributáveis recebidos pela prestação de
serviços médicos.
A Fiscalização baseou o lançamento de ofício nas seguintes constatações:
(a) Durante procedimento fiscal verificou-se que a Sociedade Médica de Sete Lagoas
não possui estrutura física própria, nem corpo auxiliar para a prestação de seus
serviços, e os atendimentos médicos são realizados pelos sócios em diversos
hospitais e entidades de saúde;
(b) Diversos médicos não constantes do Contrato Social receberam valores repassados
pela Sociedade Médica de Sete Lagoas sob a forma indevida de distribuição de lucros
no período de 2011 a 2015;
(c) O critério de distribuição de lucros previsto na cláusula nona do Contrato Social da
Sociedade Médica de Sete Lagoas não tem o condão de justificar a distribuição
desproporcional de lucros ocorrida;
(d) O fato de apenas alguns sócios retirarem lucros da pessoa jurídica, sendo a retirada
proporcional à produção de cada um, aponta no sentido de que essas “distribuições de
lucros” têm, na prática, natureza de honorários médicos;
(e) A Sociedade Médica de Sete Lagoas recebe valores da Coopercon - Cooperativa de
Trabalho Médico e do Hospital Irmandade Nossa Senhora das Graças e os repassa a
cada sócio, na proporção dos seus atendimentos prestados, estando evidente que a
natureza desses repasses é de remuneração pelo trabalho individual de cada médico, e
não de distribuição de lucros da sociedade.
Em relação ao mérito, os recorrentes reiteram os argumentos apresentados na
impugnação, no sentido de que:
(i)
A SMSL de fato não possui estrutura física própria para atendimento a pacientes,
porquanto os médicos prestam serviços nos ambientes hospitalares, mas isso nada
tem de ilegal, pelo contrário, a lei faculta às sociedades médicas a prestação de
serviços em estabelecimentos de terceiros, especialmente hospitais;
(ii)
A ausência de estrutura física própria e a prestação de serviços médicos em
ambientes de terceiros não desnatura a sociedade, somente impõe vedação à
aplicação das bases reduzidas (8% e 12%) na apuração do IRPJ e da CSLL pelo
lucro presumido, o que já é objeto de autuação relativa aos mesmos períodos de
apuração (2012 a 2015);
Fl. 5789
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

(iii)
No caso presente, é possível a existência de sócios cuja contribuição se dê em
serviços e a não apresentação de atas de reunião/assembleia não pode dar azo à
invalidade da pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários;
(iv)
Verifica-se perfeitamente admissível que qualquer dos sócios da sociedade
simples contribua com seu trabalho, sem que isso descaracterize a sociedade ou
desnature o lucro distribuído, de modo que para que pudesse desconsiderar a
natureza de lucros pagos aos sócios de serviços, deveria o Fisco ter provado a
insuficiência dos lucros e não o fazendo, não pode agir contra sua própria
orientação e descaracterizar os lucros distribuídos aos sócios de serviços;
(v)
Não há qualquer ilegalidade no critério adotado para a distribuição de lucros,
pois, além de haver previsão o contratual para a distribuição desproporcional, a
SMSL adota critérios perfeitamente condizentes com a sua natureza jurídica de
sociedade de profissionais;
(vi)
No caso em tela a SMSL agiu conforme as orientações fiscais (Solução de
Consulta COSIT), segregando os valores pagos aos médicos a título de pro
labore dos valores concernentes aos dividendos pagos nos termos da lei, com a
observância de critérios legais;
(vii)
O artigo 129 da Lei n° 11.196/ 2005, veio esclarecer que os rendimentos
decorrentes da prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza
científica, artística ou cultural, realizados por pessoa jurídica, ainda que prestados
em caráter personalíssimo, sujeitam-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas;
(viii)
Todas as contratações e operações realizadas entre COOPERCON, SMSL, sócios
e outras pessoas ligadas (cite-se, por oportuno, o empréstimo mencionado no
relatório fiscal) são legais, verdadeiras e atingem finalidades extratributárias,
especialmente a união de forças em torno do cooperativismo;
(ix)
A estrutura desconsiderada pelo Fisco não traz, necessariamente economia fiscal,
eis que, ao transitarem pela cooperativa, os valores repassados à SMSL sofrem
tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, gerando incidência em cascata, além
de uma taxa de administração de 3% sobre os valores repassados;
(x)
Caso subsistente o lançamento, deve ser determinada a compensação dos valores
exigidos da SMSL nos autos do 13609-721.348/2016-11, bem como dos demais
tributos federais arrecadados sob o código de tributos exigidos da pessoa jurídica,
proporcionalmente aos lucros recebidos pela Impugnante, desclassificados e
convertidos em rendimentos de pessoa física.
Na hipótese dos autos, a controvérsia se resume em definir se as formalidades
exigidas pelo auditor fiscal, bem como se os fatos narrados, são capazes de descaracterizar a
natureza do lucro distribuído, quais sejam: (i) ausência de estrutura física da SMSL para
atendimento a pacientes; (ii) existência de apenas 1 (um) funcionário registrado; (iii)
atendimentos médicos realizados pelos sócios em diversos hospitais e entidades de saúde; (iv)
pagamento de valores, pela SMSL, a título de lucros, a diversos médicos que não pertenceriam
aos quadros societários da entidade; (v) ausência de atas de assembleias realizadas; (vi)
distribuição desproporcional de lucros e de acordo com a produção de cada um; (vii) prática de
planejamento tributário abusivo.
Fl. 5790
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Pois bem.
Inobstante o esforço da autoridade fiscal, entendo que os fundamentos utilizados
para lastrear a tributação dos valores recebidos pelo sócio a título de distribuição de lucros, não
merece prosperar, como será demonstrado a seguir.
De início, cabe destacar que inexiste previsão legal que imponha à sociedade a
obrigação de remunerar o sócio pelo seu trabalho, determinado pagamento de pró-labore e não
de lucro, seja para fins civis, seja para fins tributários. Podem os sócios optar por correrem
integralmente o risco da atividade e nada perceberem a título de remuneração pelo trabalho, de
modo que a inexistência de pró-labore, por si só, não representa fraude ou faculta à autoridade
fiscal arbitrar remuneração ao sócio distinta daquela que se extrai do contrato social.
No mesmo sentido caminha a doutrina (Contribuições previdenciárias à luz da
jurisprudência do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais / Elias Sampaio Freire,
Marcelo Magalhães Peixoto (coordenadores). – São Paulo. MP Editora. 2012. p. 347):
A nosso ver, em qualquer sociedade, os sócios ou acionistas podem optar por não querer
perceber remuneração (pró-labore), aceitando apenas os lucros ou dividendos. Não há
em nosso ordenamento jurídico norma que obrigue ao sócio ou acionista receber o
pagamento de pró-labore.
Muito pelo contrário; trata-se de uma opção do sócio/acionista administrador de uma
sociedade, que pode tanto angariar parte do pagamento por força de pró-labore e a outra
parte a título de lucro/dividendo, como optar por perceber tudo somente como
lucro/dividendo.
Também não há qualquer óbice na legislação à distribuição desproporcional de
dividendos, expressamente autorizada no Código Civil, conforme se extrai da leitura do artigo
1.007:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na
proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços,
somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.
Dessa forma, acaso os sócios não estabeleçam de forma diversa, os dividendos
serão distribuídos na proporção das respectivas quotas, já que, nos dizeres de Arnoldo Wald, “as
partes têm liberdade para estipular as condições e o percentual de participação de cada sócio nos
resultados sociais” (WALD, Arnoldo. Comentários ao Novo Código Civil. Volume XIV. Rio de
Janeiro: Forense, 2005. p. 157).
Na mesma linha, J. A. Penalva Santos assinala que “a distribuição dos lucros entre
os sócios obedece ao que constar da cláusula contratual; na sua falta, prevalece a regra da
proporcionalidade”. (SANTOS, J.A. Penalva. Comentários ao Código Civil Brasileiro. Volume
IX. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 187).
Avançando um pouco mais, cabe pontuar que, em relação à tributação dos lucros
ou dividendos, a Lei no 9.249/95 adotou claramente o método de integração parcial de exclusão
dos dividendos recebidos, isto é, o método de isenção na distribuição e recebimento dos
dividendos, conforme pode ser observado em seu artigo 10:
Fl. 5791
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por
incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
§ 2o A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de
passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração
comercial.
§ 3o Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação
prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados
como despesa financeira na escrituração comercial.
Nos termos do caput do artigo 10, da Lei no 9.249/95, é possível observar que (i)
os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, (ii) pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas (iii) tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, (iv) não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, (v)
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no País ou no exterior.
Ao dispor sobre lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, verifica-se que a isenção pretendida irá abranger os
resultados apurados a partir de janeiro de 1996.
Inexiste qualquer vinculação de que os referidos lucros ou dividendos tenham sido
efetivamente tributados, bastando que eles tenham sido apurados de acordo com a legislação
comercial e contábil.
Também inexiste qualquer vinculação de que os referidos lucros ou dividendos
tenham sido distribuídos de forma proporcional à participação de cada sócio no capital social.
Fixada as premissas acima, no caso dos autos é fato incontroverso a existência do
pagamento de um salário-mínimo aos sócios, a título de pró-labore, conforme informado no item
2.1.4. do Relatório Fiscal de e-fls. 5240 e ss, bem como a distribuição de lucros, de forma
proporcional ao desempenho produtivo, cujo rendimento isento fora reclassificado pela
fiscalização, ante a desconsideração de sua natureza jurídica, recaindo a tributação na pessoa
física, beneficiária do rendimento.
Nesse desiderato, cabe pontuar que o Contrato Social da sociedade prevê, no
parágrafo quarto da cláusula terceira, que a “distribuição dos lucros e das perdas não será
Fl. 5792
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

feita, necessariamente, de forma proporcional às quotas de capital”. Já a cláusula nona do
contrato social aborda um critério estabelecido para essa distribuição desproporcional. É de se
ver:
Cláusula nona – do exercício social e da demonstração financeira O exercício social
coincidirá com o ano civil. Ao final de cada exercício serão levantadas as
demonstrações financeiras e os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou
suportados pelos sócios, individualmente, de forma proporcional ao desempenho
produtivo.
Cabe considerar, no caso em tela, que se trata de uma sociedade de médicos, cujos
sócios exercem as atividades sociais pessoalmente, prestando serviços de alta complexidade, o
que torna compreensível que eles sejam remunerados de acordo com seu empenho,
responsabilidade e dedicação ao serviço, de modo que a realização do objeto social desta
sociedade, em específico, esteja ligada às qualidades pessoais dos sócios e ao empenho destes na
execução de atividades.
Portanto, conforme pontuam os recorrentes, os sócios podem pactuar a forma de
distribuição que lhes parecer mais adequada, com vistas a atender às finalidades do
empreendimento, desde que respeitadas as limitações constantes da lei.
O fato de haver sócio que trabalha para a sociedade não é, de per si, elemento
definitório da qualificação do rendimento como pró-labore ou dividendos. Assim, para que se
conforme a legislação fiscal ao que dispõe a legislação civil, em atendimento inclusive ao
disposto nos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, é preciso que se compreenda que
o pró-labore, nos termos da alínea “f”, inciso V, artigo 12 da Lei no 8.212, de 1991, é a parcela
recebida pelo sócio a título de remuneração, conforme definido pelo contrato social.
Nesse desiderato, a despeito da amplitude conceitual da remuneração, esta não se
confunde com o lucro, ainda que o êxito societário decorra do labor dos sócios. Havendo a
demonstração da existência de lucro, ainda que se comprove que o sócio colaborou com seu
trabalho, há ampla liberdade, nos limites do contrato social, para que o pagamento se dê a título
de distribuição de lucros.
Note-se que, enquanto não apurado o lucro, presume-se que o pagamento se deu a
título remuneração, mas, uma vez apurado o lucro, não há dispositivo legal que imponha atribuir
a natureza jurídica de remuneração. Nesse sentido:
Nada impede que, após a apuração do resultado do exercício, constate-se que tenha
havido lucro e seja afastada eventual cobrança sobre as parcelas adiantadas a título de
participação no lucro”. (REsp 1224724/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)
No caso dos autos, é indispensável mencionar que a autoridade lançadora não fez
qualquer menção sobre irregularidades na contabilidade da entidade, bem como não questionou a
efetiva existência de lucros a serem distribuídos, nem sobre a inexistência de discriminação dos
rendimentos decorrentes do trabalho.
Dito isto, é de se ver que a escrita contábil da entidade não foi desconsiderada, ou
descaracterizada por conter omissões, incorreções ou não atender às formalidades extrínsecas, a
ponto de não fazer prova a seu favor.
Fl. 5793
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Cabe dizer, pois, que as irregularidades apontadas nos autos não se relacionam
com a forma de apuração do lucro, não tendo sido demonstrada, ainda, a inexistência do lucro da
sociedade, o que valida os valores apurados como lucro e assim distribuídos, não cabendo, desta
forma, a desconsideração dos rendimentos recebidos pelo contribuinte.
De mais a mais, o fato de a Sociedade Médica de Sete Lagoas não possuir
estrutura física própria, não desnatura a validade desta entidade, sobretudo em razão das
características dos serviços prestados, que não se restringem a simples consultas, de modo que os
médicos prestam serviços dentro dos hospitais, conforme reconhece a própria fiscalização.
A propósito, a legislação tributária federal faculta às sociedades médicas a
prestação de serviços em estabelecimentos de terceiros, especialmente hospitais, que são os
estabelecimentos dotados de estrutura condizente ao exercício da medicina, especialmente
exames complexos e cirurgias.
Nesse sentido, ao contrário do que sustenta o Fisco, a ausência de estrutura física
própria e a prestação de serviços médicos em ambientes de terceiros não desnatura a sociedade,
somente, quando muito, impõe vedação à aplicação das bases reduzidas na apuração do IRPJ e
da CSLL pelo lucro presumido.
Nesse compasso, o único ilícito que poderia ser imputado à SMSL é o
recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL, o que, já é objeto de autuação relativa aos mesmos
períodos de apuração (2012 a 2015), não impactando no presente processo que, por sua vez, diz
respeito à reclassificação dos rendimentos tributáveis recebidos por pessoa física em razão da
prestação de serviços médicos.
Além disso, a existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços ou a não
realização de atas de reunião/assembleia não tem o condão de dar azo à invalidade completa da
pessoa jurídica, desconsiderando a distribuição de lucros realizada, fato que se discute nos
presentes autos, posto que trata da reclassificação dos rendimentos recebidos a título de lucros
por parte do sujeito passivo principal.
Da mesma forma, eventual pagamento de valores, pela Sociedade Médica de Sete
Lagoas, a título de lucros, a diversos médicos que não pertenceriam aos quadros societários da
entidade, não tem o condão de prejudicar a integralidade dos lucros distribuídos, mas tão
somente daqueles que não são sócios da entidade, situação que não impacta nos presentes autos,
tendo em vista a condição de sócio do sujeito passivo principal, matéria incontroversa.
A propósito, em relação à constatação de que o sócio recebe o lucro de forma
proporcional ao desempenho produtivo, entendo que se encontra dentro da liberdade de
pactuação e escolha dos sócios, não sendo tal fato suficiente para descaracterizar a natureza dos
rendimentos recebidos.
Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade no critério adotado para a
distribuição de lucros, pois, além de haver previsão contratual para a distribuição
desproporcional, a Sociedade Médica de Sete Lagoas adota critérios perfeitamente condizentes
com a sua natureza jurídica de sociedade de profissionais.
Fl. 5794
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Já no tocante às formalidades exigidas pela fiscalização, também entendo que em
nenhum momento colocam em dúvida, a existência do lucro efetivo da sociedade, de modo que
não desvirtuam a natureza dos lucros distribuídos, ou seja, não geram uma presunção de
pagamento de pró-labore.
Assim sendo, considerando que a contabilidade da Sociedade Médica de Sete
Lagoas não foi desconsiderada, sendo, portanto, idônea, porque não houve demonstração de
qualquer irregularidade para não merecer fé e, os lucros sendo apurados, demonstrados
contabilmente e assim distribuídos na forma como acordado pelos sócios, entendo que não deve
subsistir o lançamento.
E no que se refere à alegação de simulação, no sentido de que a criação da
sociedade limitada visava a encobrir rendimentos auferidos pela Cooperativa, a argumentação se
esvai considerando que a constituição de uma sociedade limitada, para os fins pretendidos pela
recorrente, demonstra apenas a profissionalização de sua atividade, não denotando qualquer
intuito de fraude à legislação tributária. A propósito, cabe destacar que as cooperativas podem
ser equiparadas à empresa, portanto, também estão sujeitas a todas as obrigações acessórias e
principais, conforme parágrafo único do artigo 15, da Lei n° 8.212/91.
A meu ver, no caso em tela, a Sociedade Médica de Sete Lagoas agiu nos
estritos ditames legais, segregando os valores pagos aos médicos a título de pro labore dos
valores concernentes aos dividendos pagos nos termos da lei, com a observância de critérios
legais.
Além disso, o art. 129 da Lei n° 11.196/2005, veio esclarecer que os
rendimentos decorrentes da prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza
científica, artística ou cultural, realizados por pessoa jurídica, ainda que prestados em
caráter personalíssimo, sujeitam-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Ora, o abuso da personalidade jurídica somente pode ser caracterizado em
situações nas quais a pessoa jurídica dissimula a relação de emprego (ou seja, quando a prestação
de serviços envolve subordinação, pessoalidade, habitualidade, trabalho por pessoa física e
onerosidade). No caso, porém, isso sequer foi cogitado pela fiscalização.
De fato, quando o sócio da pessoa jurídica prestadora de serviços é, na realidade,
empregado da empresa tomadora, a constituição de pessoa jurídica por tais indivíduos para
prestar o serviço à tomadora constitui simulação. Fora dessa situação, é legítima a constituição
da pessoa jurídica.
Ademais, conforme bem demonstrado pelo sujeito passivo, a Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais impõe a constituição de pessoas jurídicas por
profissionais médicos para fins de recebimento de repasses do Sistema Único de Saúde
("SUS"), consoante se extrai da Resolução SES no 0599, de 11 de novembro de 2004.
Fl. 5795
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Não pode ser considerado planejamento tributário, muito menos de caráter
abusivo, a organização de acordo com regras estimuladas pelo ordenamento jurídico e pelo
próprio poder público. E, ainda, o simples fato de a COOPERCON prestar serviços de gestão
empresarial, mediante remuneração (3% do total dos repasses) atesta o propósito negocial da
estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas físicas - nos termos da legislação
cooperativista - com a finalidade de ganho de escala, de melhores poderes de negociação, de
otimização de custos com mão de obra de atividades fins (contadores, departamento jurídico, de
cobrança etc.).
Uma vez afastada a simulação (ou existência de fraude) diante da comprovação da
validade jurídica do negócio e sua efetiva ocorrência no mundo dos fatos, incabível a tentativa de
requalificação ou desconsideração dos atos ou negócios praticados pelos contribuintes.
Nesse sentido, entendo que a exigência em epígrafe deve ser cancelada, não tendo
a fiscalização logrado êxito na reclassificação dos rendimentos recebidos pelo sujeito passivo a
título de distribuição de lucros, eis que: a) os valores distribuídos foram contabilizados como
lucros; b) a fiscalização não questionou se o lucro distribuído foi efetivamente materializado ao
final do exercício, não cabendo sua requalificação, ainda que distribuído de forma
desproporcional; c) as irregularidades formais apontadas pela fiscalização, não têm o condão de
invalidar a natureza jurídica da distribuição de lucros.
Como consequência da possibilidade societária de distribuição desproporcional de
lucros (com a devida autorização no contrato social) e da isenção de imposto de renda na
distribuição de lucros ou dividendos, não há que se falar em tributação do montante distribuído a
título de lucros ou dividendos aos sócios.
Dessa forma, entendo que assiste razão aos recorrentes, não devendo subsistir o
lançamento, eis que calcado na equivocada premissa de que os lucros distribuídos ao sócio
consistiriam em remuneração pelo trabalho prestado.
De mais a mais, necessária adequação da postura da Receita Federal do Brasil a
novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pautada nos princípios constitucionais da
livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de
formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
Para além de afrontar o princípio da Legalidade, referida interpretação não se
alinha às alterações promovidas pela Reforma Trabalhista e devidamente reconhecidas pelos
Tribunais Superiores, mormente o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF no 324, que
corresponde ao tema no 725 da Repercussão Geral.
Como se verifica, os tribunais superiores têm caminhado para adequar a sua
postura ao que dispõe a nova legislação, não havendo a obrigatoriedade de um modelo único de
remuneração, seja ele salário, seja pró-labore, como insiste a Fiscalização no caso concreto.
Sendo assim, existindo escrituração contábil regular, demonstrando e
discriminando a remuneração recebida a título de pró-labore, pelos sócios, e a existência de
lucro, partindo a distribuição de critério idôneo previsto no contrato social, não há como
sustentar o lançamento fiscal que reclassificou os rendimentos isentos, desconsiderando a
natureza jurídica de distribuição de dividendos.
Fl. 5796
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Da mesma forma, não é possível identificar, na hipótese dos autos, a existência de
má-fé em razão de fraude ou conluio por ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do tributo devido, eis
que sequer há tributo a ser devido.
Conforme visto, a contabilidade da empresa não foi “desconfigurada” pela
fiscalização no relatório fiscal, e não foram indicados elementos que pudessem dar suporte à
acusação formulada, a não ser por meros indicativos de interpretação de redução da carga
tributária, o que por si só não permite num conjunto de análise fraudulenta, imputar a multa
qualificada por dolo ou simulação.
Assim, tendo em vista não ser possível concluir pela aplicabilidade dos artigos 71
a 73, da Lei 4.502/64, e não existindo elementos suficientes para aplicar o dispositivo referente à
prática de "simulação" ou “conluio", também afasto, por consequência, a multa aplicada de
150%, para 75%.
Na mesma toada, diante da verificação da não ocorrência do fato gerador, da
ausência de planejamento tributário abusivo (ou abuso do direito), da desqualificação da multa e
da não configuração de simulação, entendo que a responsabilidade solidária, amparada com
espeque no art. 124, I, do CTN, deve ser afastada, cabendo a exclusão da responsabilidade dos
devedores solidários, quais sejam, COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais e Eduardo José da Costa.
Por fim, tendo em vista que a decisão é integralmente favorável aos recorrentes,
posto que não considero válido o substrato jurídico que deu origem à presente autuação, deixo de
manifestar sobre os demais pontos aventados no apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de
reconhecer a improcedência do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
No Relatório Fiscal (e-fls. 5240/5300), a infração apurada é descrita nos seguintes
termos:
Fl. 5797
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

No caso em análise, conforme detalhadamente demonstrado acima, verifica-se que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm natureza remuneratória decorrente de
serviços prestados, referem-se a honorários médicos e não lucros
distribuídos/dividendos. Trata-se, na verdade, de rendimentos tributáveis oriundos da
COOPERCON, uma vez que são decorrentes de atos cooperados, mas que por meio de
um arranjo tributário, foi constituída a SMSL especificamente para que os rendimentos
decorrentes de atos cooperados assumissem a roupagem de dividendos. Daí falar-se que
a SMSL não possui propósito negocial, tampouco estrutura para administrar uma
sociedade com 150 sócios.
Nesse momento, não há como deixar invocar o extenso e detalhado Relatório
Fiscal constante das e-fls. 5240/5300, lendo aos conselheiros os seus principais pontos.
Incontroverso nos autos que a Sociedade Médica de Sete Lagoas – SMSL ao
tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2013 a 2015) é sociedade simples limitada.
Contudo, como bem demonstrou a fiscalização a partir de um sólido conjunto
probatório, houve uma artificial interposição da SMSL de modo a ocultar a remuneração dos
médicos enquanto cooperados da COOPERCON e não apenas violações pontuais das normas
jurídicas atinentes à sociedade simples constituída segundo o tipo da sociedade limitada,
encontrando-se os recorrentes em tal contexto.
No caso concreto, o contribuinte autuado, Sr. Ricardo Henrique Lanza Meirelles,
ingressou na condição de sócio da Sociedade Médica de Sete Lagoas - SMSL, desde o registro
do Contrato Social, em fevereiro de 2011, sendo cooperado da COOPERCON desde 20/05/2010.
De fato, nada impede que uma sociedade limitada a prestar serviços inerentes à
medicina e atividades correlatas tenha estrutura organizacional modesta, sendo a atividade fim
realizada em hospitais e entidades de saúde.
Porém, ao tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2013, 2014 e 2015), não
se detectou a presença da sede da SMSL nos endereços cadastrais fornecidos para a Receita
Federal e a SMSL não dispunha de nenhum empregado, contratado apenas em 02/08/2016,
sendo que era a COOPERCON (cobrando “taxa de administração de sociedade civil” de 3%
sobre os valores repassados aos médicos com lastro no faturados pela SMSL a partir dos
atendimentos e procedimentos valorados pela aplicação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a veicular padrão mínimo e ético de remuneração dos
procedimentos médicos, e da Tabela de Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira de
1992 – ver DOC.001.14; DOC.001.41.1; DOC.009.0, item 4, nas fls. 4738 e 4744; DOC.009.3,
na fl. 4751; e DOC.038) que realizava “todo apoio técnico e administrativo” da SMSL, fazendo
inclusive “toda a parte administrativa na relação dos médicos com a SOCIEDADE MÉDICA DE
SETE LAGOAS”, médicos que necessariamente eram cooperados da COOPERCON, sendo a
SMSL também cooperada da COOPERCON. Nesse ponto, são ilustrativas as declarações da Sra.
Tania M. C. Moreira (DOC.009.2), gerente geral da COOPERCON, bem como a documentação
colhida no do endereço <http://www.coopercon.coop.br/coopernet2/lista.php>, site da
COOPERCON (DOC.010.0, DOC.010.1.0 a DOC.010.1.9 e DOC.010.2) e os demais
documentos invocados pela fiscalização a revelar que a COOPERCON tinha efetiva ingerência e
controle da SMSL, muito além de um simples apoio técnico e administrativo, como bem
explicitado no Relatório Fiscal.
Fl. 5798
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

De fato, uma sociedade simples limitada pode distribuir lucros de forma
desproporcional ao capital social, nos termos fixados no contrato social. Porém, a cláusula
contratual não pode excluir sócio da participação dos lucros e das perdas, sob pena de nulidade
(Código Civil, arts. 187, 421, 422, 1.008 e 1053).
Porém, essa vedação foi desrespeitada, pois a cláusula nona do contrato social
determina apenas que os lucros são distribuídos, individualmente, de forma proporcional ao
desempenho produtivo e, diante dessa disposição contratual, sócios sem produção nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015 nada receberam a título de lucros, como explicitado no
DOC.002.
Em relação ao sócio e Diretor Administrativo Sr. Eduardo José da Costa, a
situação é mais grave, pois, além de nada perceber a título de distribuição de lucros nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015 (DOC.002, e-fls. 4638), também nada percebeu a título de pró-
labore. Isso porque, sendo os valores de pró-labore pagos sempre mediante estorno da conta
contábil 02.3.4.04.008 – Lucros Distribuídos da SMSL (DOC.001.8, fl. 246 e seguintes e
DOC.001.9, fl. 387 e seguintes), nada recebeu a título de pró-labore. Questionado pela
fiscalização sobre quais benefícios teria percebido da SMSL (pró-labores, salários, etc) enquanto
sócio administrador e responsável legal (DOC.012.0 e DOC.012.1), o Sr. Eduardo José da Costa,
confirmou a não percepção de pró-labore, apresentando a seguinte justificativa (DOC.012.2):
Informo que não recebi quaisquer vantagens financeiras diretas na condição de sócio
administrador e responsável legal da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS.
Como o objetivo de referida Sociedade é lutar por condições dignas para os
profissionais da medicina e consequentemente garantir os recebimentos dos honorários
médicos, que de outra sorte são recebidos pelos Hospitais e ao ingressarem em seus
fluxos de caixas jamais são repassados aos médicos, eu, na condição de médico, ofereço
minha contribuição enquanto sócio administrador, sem ônus financeiro direto.
Note-se que a justificativa em questão acaba por reconhecer que, em última
análise, a SMSL se destina apenas a garantir o repasse aos médicos de seus honorários médicos
em melhores condições. Nesse ponto, destaque-se que a fiscalização apresentou prova de que tais
melhores condições são artificiais e fraudulentas.
Além disso, a não percepção de pró-labore pelo sócio administrador da SMSL
reforça as imputações de ausência de estrutura administrativa da SMSL e de ingerência e
controle da COOPERCON na SMSL, ainda mais quando se considera a ponderação da
fiscalização de ser o Sr. Eduardo José da Costa diretor administrativo da COOPERCON e como
tal receber da COOPERCON rendimentos.
A constatação de se almejar o mero repasse dos honorários médicos em condições
artificiais e fraudulentas e não uma efetiva distribuição de lucros auferida por sociedade simples
limitada é corroborada pelo fato de vários médicos cooperados da COOPERCON mesmo não
sendo sócios da SMSL receberem da SMSL valores a título de distribuição de lucros e pelo
fato de o valor do montante total distribuído em tais condições ser elevado (DOC.002).
Corrobora também essa constatação o fato de a sociedade não ter realizado
assembleias gerais para aprovar contas dos administradores referentes aos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015, exercícios 2014, 2015 e 2016, não havendo também prova de que todos os
sócios as aprovaram por escrito.
Fl. 5799
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

A antecipação mensal de lucros demanda a apuração de haver lucros a serem
distribuídos ao término do exercício social, contudo não houve apresentação da ata das
assembleias a tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de
resultado econômico (Código Civil, arts. 1.071, II, e 1.078, caput e inciso I) e nem prova de
decisão por escrito de todos os sócios sobre a matéria em questão (Código Civil, art. 1.072, §3°)
a abranger os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, estando, diante dos elementos constantes
dos autos, correta a percepção da fiscalização de que apenas os balanços patrimoniais e as
demonstrações de resultado dos Exercícios de 2011 a 2013 restaram aprovadas
extemporaneamente pela 4a cláusula da 2a Alteração Contratual datada de 02/02/2015.
A defesa argumenta que médicos não sócios da SMSL recebiam lucros da SMSL,
pois, apesar da ausência de assembleia para incluí-los dentre os sócios da SMSL, eles seriam
sócios de serviço da SMSL, não sendo aplicável à sociedade simples constituída sob o tipo da
sociedade limitada as regras específicas desse tipo societário, dentre elas a que veda sócio cuja
contribuição consista apenas em prestação de serviços (Código Civil, art. 1055, §2°). De plano,
afasta-se o argumento, eis que a sociedade simples deve observar as normas específicas do tipo
societário assumido, conforme determina expressamente o art. 1.150 do Código Civil. Além
disso, o sócio de serviço não poderia se empregar em atividade estranha à sociedade, eis que o
exercício do trabalho, ofício ou profissão deve se dar exclusivamente em prol da sociedade
(Código Civil, art. 1.006), mas a COOPERCON, por força de seu estatuto, exigia que os médicos
que fizessem parte, ou que quisessem fazer parte, da SMSL fossem cooperados da
COOPERCON, conforme declaração da gerente-geral da COOPERCON Sra. Tania M. C.
Moreira (DOC.009.2):
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro societário da
SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS, precisam ser cooperados da
COOPERCON, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de cooperado
diretamente com o médico;
Nesse contexto, é significativa a ausência de estrutura administrativa da SMSL e a
constatação da sua dependência da COOPERCON, a envolver, como bem demonstrado pela
fiscalização, verdadeira ingerência e controle da COOPERCON sobre a SMSL.
Logo, não há como se concluir por uma mera irregularidade na formalização da
apuração e na distribuição dos lucros. Pelo contrário, o conjunto probatório presente nos autos
gera a conclusão de se tratar de remuneração do autuado pelos atos/procedimentos médicos por
ele praticados enquanto cooperado da COOPERCON e não enquanto sócio da SMSL, sendo
nítidas a artificialidade na interposição da SMSL e a ausência de uma justificativa não tributária.
Em relação à qualificação da multa de ofício, extrai-se do Relatório Fiscal a
seguinte motivação:
6 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
(...)
Ao declarar o montante de R$ (...) como rendimento isento - a título de “lucro
distribuído / dividendos” – quando na verdade se trata de rendimento decorrente de
prestação de serviço, ou seja, honorários médicos, portanto, tributável, o sujeito passivo
omitiu informou e/ou prestou declaração falsa ao Fisco. Por outro lado, ao utilizar os
demonstrativos de pagamentos (DOC 038) que indicam que os seus honorários são
lucros distribuídos oriundos da SMSL, fruto do arranjo tributário elaborado pela
Fl. 5800
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

COOPERCON/SMSL, o sujeito passivo utilizou-se de documento que saiba ou
deveria saber ser inexato, uma vez que se trata de rendimento decorrente do seu trabalho
como médico.
(...)
Conforme demonstrado ao longo deste Termo, a SMSL, fonte pagadora dos “lucros
distribuídos”, foi constituída com o único objetivo de gerar economia tributária aos seus
sócios, que também são, obrigatoriamente, cooperados da COOPERCON. (...)
As respostas apresentadas pelo contribuinte em 27/11/2018 (DOC.038) corroboram que
existe uma confusão institucional entre SMSL e COOPERCON. A SMSL é usada
basicamente para a emissão de notas fiscais, ou seja, o controle e toda estrutura
administrativa era da COOPERCON:
• O contribuinte informou que é cooperado da COOPERCON desde
20/05/2010, anteriormente à entrada na SMSL (26/10/2010).
• O contribuinte informou que nunca participou de assembleias ou reuniões de
sócios.
• O contribuinte informou que apenas conhece o Sr. Eduardo J(...) da Costa como
médico e sócio da SMSL, sem ter com aquele qualquer outro vínculo.
Tais informações nos provocam a seguinte indagação: ora, se a COOPERCON detinha
todos esses atributos e o sujeito passivo era cooperado dessa entidade, por que ingressar
no quadro societário de uma empresa que utiliza a estrutura administrativa e o poder de
negociação daquela que ele já era cooperado? Mais adiante entendemos o porquê.
Verifica-se, pois, que tal procedimento está em consonância com o objetivo para o qual
a SMSL fora constituída, qual seja, atribuir aos honorários médicos a roupagem, apenas
formal, frise-se, de lucros distribuídos, portanto, isentos de imposto de renda.
Respondendo à indagação anterior, de acordo com o planejamento engendrado pela
COOPERCON era necessário que o cooperado fizesse parte do quadro societário de
uma pessoa jurídica, no caso a SMSL, que não fosse cooperativa, caso contrário os
honorários recebidos enquanto rendimentos de cooperados estariam sob a incidência do
imposto de renda. Daí a necessidade de uma pessoa jurídica simplesmente para emissão
de notas fiscais e “conversão” de honorários em dividendos. Entretanto, o controle de
toda estrutura administrativa da SMSL era da COOPERCON. Tudo isso com anuência
do sujeito passivo.
Ante o exposto, forçoso concluir que ao declarar os seus honorários médicos
(rendimentos tributáveis) no montante de R$ (...), como rendimentos isentos, como se
lucros distribuídos fossem, o sujeito concordou com o arranjo tributário engendrado
pela COOPERCON que ocasionou supressão/redução de tributos nos anos 2013 a 2015
no montante de R$ (...), (sem multas e juros).
Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese, de
conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii) a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu
pagamento; bem como iii) de um ajuste entre o sujeito passivo, SMSL e
COOPERCON, visando os efeitos dos itens i e ii; conforme estabelecido nos
supracitados arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Fl. 5801
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Na mesma linha de pensamento, a supressão ou redução de tributo mediante o artifício
de i) omitir informação, e/ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias e ii)
utilizar documento que saiba ou deva saber inexato, evidenciam condutas que, em tese,
configuram crimes contra a ordem tributária previsto no art. 1o, incisos I e IV da Lei
8.137/90. Resta, portanto, justificada a qualificação da multa.
O conjunto probatório constante dos autos gera a convicção de que o contribuinte
autuado tinha conhecimento da simulação havida, ou seja, da artificial interposição da SMSL,
tanto que afirma que seu ingresso na SMSL objetivou o fluxo do recebimento de pagamentos e a
organização administrativa mais eficaz (DOC.038). Por conseguinte, correta a qualificação da
multa de ofício empreendida pela autoridade lançadora, sendo cabível apenas o ajuste de seu
percentual diante do advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Em relação à imputação de responsabilidade solidária por interesse comum (CTN,
art. 124, I), do Relatório Fiscal extrai-se o seguinte excerto:
7 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTERESSE COMUM – Art. 124, I
(...)
No caso de o terceiro interessado, em conluio com o sujeito passivo, manipular a forma
jurídica, via arranjo tributário, com o fim de obter um menor pagamento ou não
pagamento de tributo sujeitar-se-á à responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do
CTN, haja vista o seu dever de colaboração para com o Fisco.
(...) em havendo fraude ou conluio fica evidenciado o interesse comum entre as partes,
haja vista o objetivo de sonegar. Com efeito, poderá o Fisco chamar todas essas as
pessoas, físicas e/ou jurídicas, a responder pelo débito tributário.
(...)
No caso dos autos, a COOPERCON: i) orientou e implementou o arranjo tributário que
determinou a constituição da SMSL com a finalidade de dar nova roupagem aos
honorários médicos, transformando-os, formalmente, de rendimentos tributáveis em
lucros distribuídos; ii) impõe como condição para ser sócio da SMSL ser seu
cooperado; iii) controla todas as operações da SMSL, contábeis e financeiras. Enfim, a
COOPERCON determina todas as diretrizes a serem seguidas tanto pela SMSL quanto
pelos sócios desta.
Ao traçar todo arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador do IR dos
sócios da SMSL e, com efeito, na falta de recolhimento de tributo, verifica-se, pois, o
interesse da COOPERCON em ocultar a ocorrência do fato gerador. Não se trata de
um mero interesse econômico, mas sim de um interesse pactuado com os sócios da
SMSL para que o fato gerador do IR, sob as luzes do Fisco, figurasse como lucro
distribuído.
Dessa forma, os sócios ficavam isentos de IR, a COOPERCON aumentava sua
exposição na área de saúde e, com efeito, ampliava seu nicho mercadológico e o poder
de negociação, uma vez que seu ambiente de negócio só fazia aumentar. Tudo isso em
detrimento do Fisco.
No tocante ao Sr. EDUARDO JOSÉ DA COSTA, sócio-administrador da SMSL e
diretor administrativo da COOPERCON, verifica-se que seu interesse está totalmente
alinhado com os dos sócios da SMSL e com o da COOPERCON, afinal ele é o
responsável pela implementação de todas as medidas traçadas pela COOPERCON no
âmbito da SMSL.
Fl. 5802
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.722338/2018-56

Ante o exposto, conforme observado pelo STF no julgado acima, “o terceiro só pode ser
chamado a responder na hipótese de descumprimento de deveres de colaboração para
com o Fisco, deveres estes seus, próprios, e que tenham repercutido na ocorrência do
fato gerador, no descumprimento da obrigação pelo contribuinte”. É o caso. Os atos
praticados pela COOPERCON e pelo Sr. EDUARDO JOSÉ DA COSTA, descritos
detalhadamente neste Termo, além revelar o descumprimento do dever de colaboração
para com o Fisco repercutiram diretamente na ocorrência do fato gerador do IRPF dos
sócios da SMSL e ocasionou o descumprimento da obrigação principal. Verifica-se,
pois, que os responsáveis, como “garantes” da Fazenda Pública, contribuíram para o
inadimplemento do sujeito passivo, o que atrai a incidência da responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I do CTN.
O conjunto probatório constante dos autos gera a convicção de caber a
responsabilização solidária da COOPERCON e do Sr. Eduardo José da Costa com lastro no art.
124, I, do CTN diante da situação de ilícitos provada pela fiscalização, havendo comprovação de
nexo causal da atuação consciente de ambos na configuração da simulação havida, ou seja, na
artificial interposição da SMSL. Não se trata de um mero interesse econômico, mas de vínculo
com os fatos jurídicos tributários objeto do lançamento sob o aspecto dos atos ilícitos a ele
vinculados, a revelar interesse jurídico comum advindo da atuação de ambos na artificial
manipulação dos fatos geradores. Por conseguinte, correta a imputação empreendida pela
autoridade lançadora.
Por fim, não prospera o pedido de compensação com tributos recolhidos pela
SMSL, eis que a compensação tributária tem natureza de direito subjetivo do contribuinte com
rito procedimental e normativo próprios diversos dos afetos aos processos administrativos que
tratam de autuação fiscal, ainda mais quando o valor a ser compensado foi pago por pessoa com
personalidade jurídica diversa.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual
de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 5803
DF CARF MF
Original